Tribunal: TJBA
Processo: 8009586-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009586-81.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE GOMES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. ao pagamento de R$ 843,75 a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta com grau de repercussão leve, decorrente de fratura vertebral em L1 sofrida em acidente de trânsito.

2. A embargante alega omissão quanto à interpretação do art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 11.945/2009, aos critérios de enquadramento do grau de repercussão da lesão e à possibilidade de revisão judicial do laudo pericial, além de requerer o prequestionamento do referido dispositivo para fins de recurso especial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado é omisso quanto à interpretação e aplicação do art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 11.945/2009, aos critérios de enquadramento do grau de repercussão da lesão e à possibilidade de revisão judicial do laudo pericial; e (ii) se é cabível o prequestionamento do referido dispositivo legal por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. N
ão há omissão no acórdão embargado. O voto condutor enfrentou expressa e detalhadamente a metodologia de cálculo do art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, demonstrando passo a passo a apuração do valor indenizatório; analisou os achados clínicos do laudo pericial que fundamentaram o enquadramento da lesão como de grau leve; e examinou a questão da revisão judicial do laudo, concluindo pela ausência de elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do perito.

5.
A discordância da embargante com as conclusões do acórdão não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração. A insatisfação com o resultado do julgamento não se converte em vício processual.

6.
O prequestionamento é desnecessário. Demonstrada a inexistência de omissão — dado que o acórdão analisou pormenorizadamente os critérios do dispositivo invocado —, não há fundamento para a oposição de embargos com essa finalidade. A invocação do propósito de prequestionamento não legitima embargos fora das hipóteses de cabimento.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009586-81.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante

ELIETE GOMES DOS SANTOS SILVA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os declaratórios
, nos termos do voto do relator.